Tribunal: TJDFT
Processo: 0705534-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, aviado por G. X. R., menor impúbere representado por seu genitor W. X. C., em face da decisão que, nos autos da ação de conhecimento que maneja em desfavor do Distrito Federal, indeferira a antecipação de tutela que reclamara almejando a cominação à administração pública da obrigação de disponibilizar monitor exclusivo para funcionar na classe em que está inserido, fomentando-lhe o atendimento especializado do qual necessita. Objetiva o agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, a imposição de obrigação à administração pública de disponibilizar, de imediato, monitor escolar para a classe que frequenta do centro de ensino que individualizara, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e sua agraciação com a medida antecipatória que vindicara. Como fundamentos aptos a aparelharem a pretensão reformatória que veiculara, argumentara o agravante, em suma, que é portador de Transtorno do Espectro Autista-TEA, necessitando de suporte acadêmico compatível com sua condição. Asseverara que recebera monitoramente escolar individual na mesma instituição que frequentara no derradeiro ano. Assinalara que, contudo, apenas uma semana antes do início das aulas presenciais do corrente ano, que se iniciara no dia 04/01/2022, fora informado pela instituição do centro educacional que frequenta que haveria somente 04 (quatro) monitores para toda a unidade escolar durante o turno vespertino, o que não atenderia a demanda dos alunos, pois esses educadores teriam que revezar entre as salas de aula das crianças com necessidades educacionais especiais, não ficando fixo nestes ambientes. Pontuara que, desde então, a classe na qual está inserido não se mostra adequada ao atendimento de suas necessidades especiais, ficando patente que sua qualidade de vida no âmbito escolar seria melhor caso continuasse merecendo acompanhamento exclusivo de monitor, consoante, inclusive, salientado em relatório descritivo elaborado pelo médico que o acompanha. Ressaltara que, em não se afigurando viável que continue freqüentando a escola sem o acompanhamento especial de monitor, somente lhe restara a tutela jurisdicional do estado como meio de materializar o direito que lhe é assegurado e compelir a administração local a disponibilizar, de imediato, monitor escolar exclusivo para a classe na qual está inserido, sob pena de danos à sua integridade física e moral e dos demais alunos que nela estão também insertos. O instrumento afigura-se adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, aviado por G. X. R., menor impúbere representado por seu genitor W. X. C., em face da decisão que, nos autos da ação de conhecimento que maneja em desfavor do Distrito Federal, indeferira a antecipação de tutela que reclamara almejando a cominação à administração pública da obrigação de disponibilizar monitor exclusivo para funcionar na classe em que está inserido, fomentando-lhe o atendimento especializado do qual necessita. Objetiva o agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, a imposição de obrigação à administração pública de disponibilizar, de imediato, monitor escolar para a classe que frequenta do centro de ensino que individualizara, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e sua agraciação com a medida antecipatória que vindicara. De acordo com o alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da presença dos requisitos aptos a legitimarem que o agravado, em sede de provimento antecipatório, seja compelido a disponibilizar à classe do agravante monitor escolar exclusivo e habilitado a atender suas necessidades especiais. Alinhadas essas premissas e emoldurada a matéria devolvida a reexame e objeto do agravo, a pretensão reformatória deduzida resplandece desprovida de sustentação. Como cediço, a tutela de urgência encerra natureza cautelar ou antecipatória. No caso, a prestação almejada reveste-se dessa última espécie de tutela provisória. A seu turno, consubstancia medida destinada a assegurar, havendo verossimilhança da argumentação que induza plausibilidade ao direito invocado e risco de dano se não concedida, a realização do próprio direito de forma antecipada. Ante a natureza jurídica da qual se reveste, a tutela de urgência deve derivar de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, conferindo lastro material apto a sustentar de modo inexorável o direito controvertido de lastro material, legitimando que seja assegurada sua intangibilidade até o desate da lide. Aliado à plausibilidade do direito vindicado, consubstanciam pressupostos da antecipação de tutela de urgência a aferição de que da sua não concessão poderá advir dano à parte; ou risco ao resultado útil do processo. É o que se extraí do disposto no artigo 300 do novo Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Comentando a nova regra procedimental, Daniel Amorim Assumpção Neves[1] preceitua que: “Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte. ... Em outras palavras, tanto na tutela cautelar quanto na tutela antecipada de urgência caberá à parte convencer o juiz de que, não sendo protegida imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, em razão do perecimento de seu direito.” Abstraídas a relevância da argumentação alinhada pelo agravante e as evidências que emergem da documentação que coligira, o provimento antecipatório, no molde em que fora reclamado, afigura-se desprovido de suporte legal. Consoante emerge dos elementos que guarnecem o instrumento, o agravante, conquanto comprove que, de fato, ostenta necessidades especiais de ensino, pois é portador de Transtorno do Espectro Autista-TEA, não coligira nenhum substrato material passível de revestir de verossimilhança o que aduzira no sentido de que faz jus ao acompanhamento de monitor escolar exclusivo, ensejando que seja reconhecida a conformidade dos fundamentos içados na decisão arrostada com o que se exige para os fins perseguidos em sede de antecipação do provimento jurisdicional, o que se admite apenas em caráter de urgência da tutela e certeza do direito evocado. À míngua de sustentação material do que aduzira, resplandece inexorável que efetivamente o que ventilara ressente-se de verossimilhança, até mesmo porque a confirmação e aferição do alegado dependem de dilação probatória e somente após o aperfeiçoamento do contraditório e inserção da lide principal na fase instrutória, isto sob o prisma do devido processo legal. Dessas inferências deriva a certeza de que a argumentação alinhada pelo agravante não está revestida de suporte material passível de revestir de verossimilhança o que deduzira, obstando sua agraciação com a antecipação de tutela que reclamara. A apuração do alegado e aferição de que efetivamente se coaduna com a verdade real somente será viável, conforme pontuado, após o estabelecimento do contraditório e inserção da ação principal na fase instrutória, não subsistindo no momento estofo apto a ensejar a concessão do provimento antecipatório vindicado. Com efeito, conquanto inexorável a necessidade especial do agravante, não se divisa sustentação para que seja apreendido que está desassistido inteiramente pelo sistema educacional e que o dano que ventilara efetivamente subsiste. Como corolário dessas inequívocas inferências, deflui a certeza de que o que aduzira não se reveste de verossimilhança, pois não subsiste nenhum elemento apto a lastrear a assertiva que alinhara no sentido de que faria jus a acompanhamento escolar por monitor exclusivo, sob pena de ter suas necessidades e seu desenvolvimento educacional ser afetado, o que, deixando carente de certeza o direito que invocara, obsta a concessão da antecipação de tutela que formulara. Ademais, deve ser registrado que o sistema educacional público é pautado por parâmetros volvidos a resguar precipuamente os interesses dos seus destinatários, quais sejam, os alunos, observadas suas necessidades pedagógicas e pessoais. Sob a realidade vigorante ponderada com o princípio da reserva do possível, não se afigura verossimível o aduzido pelo agravante no sentido de que estaria completamente desassistindo face a necessidade especial que ostenta. Ao contrário, o que é presumível é que, dentro do possível, vem sendo guarnecido do aparato necessário do seu desenvolvimento pessoal e pedagógico. Do aparato material que aparelha o agravo deriva a certeza de que a situação de fato deflagrada pela ausência da monitoria exclusiva em favor do agravante não permite aferir, no momento, que está completamente desassistido. Sob essa realidade fica patente que não subsiste nenhum receio de dano irreparável ou de difícil reparação caso postergada a elucidação das questões que circundam o alegado direito do agravante de usufruir de monitor escolar com exclusividade, denotando que a manutenção do decidido, com apreciação das razões da tese recursal somente por ocasião da resolução da ação principal, não lhe impacatará nenhum prejuízo nem afetação no direito que o assiste. Isso porque, conquanto alegue que a manutenção da situação de fato deflagrada pela inexistência de monitor exclusivo para atuar na classe em que está inserido ensejar-lhe-á danos de improvável reparação, podendo resultar em danos à sua integridade física e moral, risco que também se estende aos demais alunos, deve ser compreendido que, em virtude da inverossimilhança do que aventara, essa é uma situação meramente subjetiva que, por si, não convence quanto ao fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação necessário à concessão da tutela antecipatória pretendida. Essas inexoráveis evidências denotam que não subsiste lastro para que lhe seja assegurada, em sede de antecipação de tutela, a pretensão que formulara, notadamente porque irreversível. E isso soa ainda mais evidente ante a evidência de que a situação retratada nos autos já perdura há alguns meses, pois a remoção do monitor escolar que o acompanhava ocorrera no início do corrente ano letivo. Ademais, as atividades presenciais nas escolas públicas continuam suspensas, o que somente corrobora essa apreensão. Assim é que, inexistindo risco de o direito que vindica restar desprovido de efetividade se assegurado somente ao final e não estando caracterizado abuso de direito ou propósito protelatório por parte do agravado, a resolução da controvérsia deve ser postergada para o final, resguardando-se, assim, o exigido pelo legislador como pressuposto para a concessão da antecipação de tutela. Esse é o entendimento que é perfilhado em uníssono por esta egrégia Casa de Justiça, consoante asseguram os arestos adiante ementados: “PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ALUNO COM NECESSIDADES ESPECIAIS. PRETENSÃO DE DESIGNAR MONITOR EXCLUSIVO PARA ACOMPANHAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão proferida na ação de conhecimento que indeferiu a tutela de urgência requerida na inicial, pela qual o agravante pretendia a concessão de atendimento individualizado realizado por um monitor exclusivo, em sala com número reduzido de alunos, em razão de ser acometido de Transtorno de Espectro Autista (TEA) Nível 2. 2. É dever do Estado oferecer ao aluno portador de necessidades especiais, atendimento especializado nas escolas públicas, visando sua integração no meio social. 3. Embora a atual condição do autor, ora agravado, exija um maior monitoramento por parte da instituição de ensino em que se encontra matriculado, não há nos autos prova inequívoca da necessidade de apoio, especificamente para locomoção, higiene e alimentação, requisitos listados pela legislação de regência para a atuação de um monitor. 3.1. Tal prova deverá ser produzida no transcurso da ação de obrigação de fazer em trâmite perante o Juízo de origem, possivelmente com o apoio de uma Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem, já que os elementos de convencimento trazidos à apreciação deste Julgador não são suficientes para elucidar a questão. 4. Precedente: ‘Se não restou comprovada a necessidade excepcional de acompanhamento da aluna portadora de Síndrome de Down por monitor exclusivo, bem como se verifica que está matriculada em turma reduzida e a escola conta com o apoio de monitor e educadores sociais voluntários, não se vislumbra omissão estatal quanto à concretização do dever de fornecer o atendimento educacional especializado, razão pela qual deve ser mantida a decisão do Juízo de origem que indeferiu a tutela de urgência requerida. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.’ (07102144720178070000, Relator: Sandra Reves 2a Turma Cível, PJe: 28/02/2018). 5. Recurso improvido.” (Acórdão no 1177638, 07032921920198070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/6/2019, publicado no PJe: 24/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ENSINO PÚBLICO INFANTIL. CRIANÇA PORTADORA DE TRANSTORNO DO ESPECTRO DO AUTISMO. MONITOR EXCLUSIVO. PERÍODO INTEGRAL. AUSÊNCIA DE REQUISITO AUTORIZATIVO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. Conquanto o dever de atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência decorra de expressa disposição constitucional (artigo 208, inciso III, CFRB/88), não é possível afirmar, cabalmente, que o Estado se recusa a disponibilizar meios e recursos específicos que viabilizem essa educação especial quando a diferença de horários das aulas e da jornada de trabalho do monitor é de uma hora. 2. Somente com a adequada instrução processual e com o exercício do contraditório será possível elucidar a necessidade de o aluno ter acompanhamento de monitor exclusivo por tempo integral no período da aula, mormente quando demonstrado que o monitor supre, por ora, as necessidades especiais do agravante.3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão no 1009342, 20160020401202AGI, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/3/2017, publicado no DJE: 18/4/2017. Pág.: 357/420) “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ENSINO PÚBLICO INFANTIL. CRIANÇA PORTADORA DE SÍNDROME DE DOWN. MONITOR EXCLUSIVO EM TURMA REDUZIDA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZATIVOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. Para a antecipação dos efeitos da tutela são imprescindíveis os requisitos enumerados no art. 273 do CPC, quais sejam, prova que convença da verossimilhança da alegação da parte autora, risco de dano irreparável e de difícil reparação e irreversibilidade da medida, o que ainda não se verifica no caso em exame. 2. Os elementos trazidos aos autos não são suficientes para elucidar a necessidade de o aluno ter acompanhamento de monitor exclusivo por tempo integral no período da aula, mormente quando demonstrado que o monitor compartilhado supre, por ora, as necessidades especiais do Agravante. 3. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime.” (Acórdão no 921299, 20150020243102AGI, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/2/2016, publicado no DJE: 25/2/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Como cediço, a verossimilhança da argumentação consubstancia pressuposto indispensável à concessão da antecipação de tutela provisória de natureza urgente. É que, revestida de lastro material, confere certeza ao direito vindicado, legitimando sua outorga de forma antecipada ou sua preservação como forma de ser resguardado o resultado útil do processo. Ademais, encerra pressuposto da tutela provisória a subsistência de risco de dano ou prejuízo irreparável ou de difícil ou improvável reparação ao direito invocado ou ao resultado útil do processo. Como esses atributos não se descortinam evidentes, a tutela antecipada postulada carece de sustentação, não podendo ser concedida em caráter liminar. Assim é que, a par dos requisitos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, e, conforme pontuado, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, a decisão arrostada deve ser mantida incólume, ao menos até a análise do recurso pelo colegiado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado. Essas inferências legitimam o processamento do agravo. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Aperfeiçoada essa ritualística, colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 24 de fevereiro de 2022 Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - NEVES. Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 476.